Tribunal: TRF3
Processo: 5010676-80.2021.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
376/549)

5010676-80.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010676-80.2021.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. EC No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, afastando o reconhecimento de determinados períodos especiais e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, sem manifestação expressa sobre a aplicação da EC no 136/2025 quanto aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação das alterações promovidas pela EC no 136/2025 nos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, inclusive quanto a critérios de atualização de valores de condenação.

O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a superveniência da EC no 136/2025, que alterou o regime de juros de mora e correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública.

A matéria relativa aos critérios de atualização possui natureza processual, sendo de aplicação imediata aos processos em curso.

A integração do julgado para adequação aos novos parâmetros constitucionais não implica rediscussão do mérito, mas correção de omissão relevante.

Impõe-se a adequação dos critérios de juros e correção monetária ao estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 1.022; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento); STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010676-80.2021.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos 18/08/1980 a 10/09/1980, 03/11/1986 a 13/10/1987, 01/06/1988 a 31/03/1989, 01/12/1990 a 19/02/1991, 01/03/1991 a 06/06/1991, 16/07/1991 a 30/12/1991, 01/06/1992 a 10/11/1994 e de 30/01/1995 a 12/09/1996 e dar parcial provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem aplicação do fator previdenciário, desde a DER reafirmada.

A ementa (ID 345330621):

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO COM ANOTAÇÃO QUESTIONADA NA CTPS SEM DOCUMENTO ADICIONAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu diversos períodos como especiais (1980-1995 e 1997-2017) e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde 28/03/2018. O INSS impugna o reconhecimento dos períodos especiais, alegando ausência de prova de exposição a agentes nocivos e invalidez dos PPPs. A parte autora pleiteia o reconhecimento do período de 01/06/1992 a 10/11/1994, com base em CTPS, e subsidiariamente a reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para o reconhecimento dos períodos especiais impugnados pelo INSS; (ii) verificar se a atividade de servente de pedreiro permite enquadramento por categoria profissional em determinados períodos; (iii) estabelecer se o período 01/06/1992 a 10/11/1994, cuja veracidade foi questionada administrativamente, pode ser computado como tempo comum ou especial; (iv) analisar a possibilidade de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O enquadramento por categoria profissional é possível apenas até 28/04/1995; contudo, a função de servente/pedreiro não está prevista como especial nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, sendo vedado seu reconhecimento sem prova de exposição a agentes nocivos (Súmula 71/TNU).

3. A especialidade por exposição a agentes químicos, poeiras minerais e agentes cancerígenos depende de prova técnica idônea (PPP/LTCAT) que demonstre habitualidade e permanência, admitindo-se avaliação qualitativa apenas quando a substância assim o permitir, conforme precedentes da própria 7a Turma.

4. A aferição de exposição a ruído deve observar os limites legais vigentes em cada período (80 dB até 05/03/1997; 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; 85 dB após 19/11/2003), vedada aplicação retroativa (Tema 694/STJ).

5. Os documentos técnicos juntados apenas comprovam exposição adequada no período 03/11/1997 a 21/02/2017, em razão de PPP amparado em laudo e contendo níveis de ruído acima do limite legal, além de calor e agentes químicos. Os demais períodos não possuem prova técnica apta, razão pela qual não podem ser reconhecidos como especiais.

6. O período 01/06/1992 a 10/11/1994, apesar de anotado na CTPS, teve sua autenticidade questionada no processo administrativo, tendo sido requisitada documentação complementar jamais apresentada; ausente início de prova material idôneo, o período não pode ser computado sequer como tempo comum.

7. A reafirmação da DER é possível conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o reconhecimento dos períodos especiais anteriores a 1997.

2. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem a incidência do fator previdenciário, com a reafirmação da DER em 12/10/2018.

Tese de julgamento:

1. A atividade de servente de pedreiro não admite enquadramento por categoria profissional como especial, salvo prova técnica robusta de exposição a agentes nocivos.

2. O reconhecimento de tempo especial por exposição a ruído, calor ou agentes químicos exige prova técnica contemporânea ou validamente substitutiva, observados os limites legais aplicáveis a cada período.

3. Período constante de CTPS cuja autenticidade é questionada e não comprovada não pode ser computado como tempo comum ou especial.

4. A reafirmação da DER é possível conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII, 201 §1o; Lei 8.213/91, arts. 57, 58, 152; Lei 9.032/95; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; CPC, arts. 371 e 434. Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 9059; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1083; STF, ARE 664.335 (RG); TNU, Súmulas 68 e 71; TRF3, 7a Turma, diversos precedentes citados no voto.”.

Nos embargos de declaração (ID 357212866), o INSS aponta omissão em relação aos juros de mora que sofreram alteração pela EC 136/25. Aponta que a matéria tem natureza processual e, portanto, deveria ter sido aplicada a partir de sua vigência, de ofício.

Resposta (ID 359261206)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

No mais, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS, com alteração do julgamento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. EC No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, afastando o reconhecimento de determinados períodos especiais e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, sem manifestação expressa sobre a aplicação da EC no 136/2025 quanto aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação das alterações promovidas pela EC no 136/2025 nos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, inclusive quanto a critérios de atualização de valores de condenação.

O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a superveniência da EC no 136/2025, que alterou o regime de juros de mora e correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública.

A matéria relativa aos critérios de atualização possui natureza processual, sendo de aplicação imediata aos processos em curso.

A integração do julgado para adequação aos novos parâmetros constitucionais não implica rediscussão do mérito, mas correção de omissão relevante.

Impõe-se a adequação dos critérios de juros e correção monetária ao estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 1.022; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento); STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, com alteração do resultado de julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão